Tribunal: TJPA
Processo: 0813817-05.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813817-05.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: SAMIO GUSTAVO SARRAFF ALMEIDA

PACIENTE: JACKSON FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL -
HABEAS CORPUS PREVENTIVO –ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORARIEDADE DAS RAZÕES QUE FUNDAMENTARAM O DECRETO PRISIONAL – SUPOSTO CABIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISAO PARA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AFIRMAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO – MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO CUMPRIMENTO – CONDIÇÃO DE FORAGIDO DO PACIENTE QUE POR SI SÓ AFASTA OS ARGUMENTOS DE AUSENCIA DE CONTEMPORAINEIDADE, BEM COMO CABIMENTO DE

MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE É MEDIDA QUE SE IMPÕE – ARGUMENTAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO CRIMINAL – COMPLEXIDADE DOS DELITOS EM APURAÇÃO E PLURARIDADE DE RÉUS QUE JUSTIFICAM EXTENSÃO DOS PRAZOS LEGAIS

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sustenta o impetrante ilegalidade na ordem judicial que decretou a prisão preventiva do paciente, utilizando como fundamento a falta de contemporaneidade das razões da decisão judicial, a possibilidade de serem impostas ao paciente medidas cautelares menos gravosas para a garantia de aplicação da lei penal, e por fim, excesso de prazo na instrução processual.

2. A condição de foragido do paciente afasta, por si só, o argumento de ausência de contemporaneidade, sob pena de reforçar o descaso do paciente com a Justiça, além de superar a afirmação de cabimento de medida cautelar diversa da prisão, evidenciando-se, assim, a imperiosa necessidade de ser mantida a ordem de prisão ora desafiada.

3. Não merece prosperar, de igual maneira, a afirmação de excesso de prazo na persecução penal, eis que não se pode auferir a tramitação dos feitos judiciais tão somente pela soma dos prazos processuais, eis que há fatores que contribuem diretamente para que feitos perdurem por mais tempo em relação a outros. No presente caso, a complexidade e o número de pessoas no polo passivo interferem sobremaneira no fluxo processual.

4. Acerto da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, eis que em consonância com o disposto no art. 312, do Código de Processo Penal.

5. Ordem que se conhece e se denega.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS
) da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, realizada n
o período de 15 de março de 2022 à 17 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Exma.Sra. Desa.VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA.

Belém/PA, 18 de março de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador/Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS PREVENTIVO
(processo eletrônico nº 0813817-05.2021.8.14.0000), com pedido de liminar impetrado por Sâmio Gustavo Sarraff

Almeida em favor do paciente JACKSON FERREIRA DA SILVA, contra ato ilegal do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

Em suas razões (Num. 7344945 - Pág. 1/6) o impetrante narra que o

paciente teve ordem de prisão preventiva contra si decretada pelo Juízo dito coator em decisão proferida no dia 03/07/2020 nos autos 0001584-74.2020.8.14.0022, e que tendo apresentado nos autos pedido de revogação da referida ordem segregacionista, o pleito foi indeferido no dia 19/11/2021, por entender o Juízo restar configurado risco na aplicação da lei penal e haver interesse do paciente na frustação da persecução penal.

Destaca o impetrante que a denúncia contra o paciente foi recebida em 06/10/2020, e transcorrido significativo tempo, mais de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses quando da impetração do writ, não houve nos referidos autos, quaisquer informações acerca de reiteração delitiva do apelante que autorize a manutenção da ordem de prisão,

pelo que assevera haver evidente superação dos motivos que deram causa à ordem de prisão do paciente.

Em relação à necessidade de garantia da ordem pública, diz que está garantida desde 03/07/2020, quando foram materializadas a prisão de diversas pessoas, com as quais o acusado não possui contato ou vínculo. No que concerne a conveniência da prisão para a instrução, destaca que não existe nos autos elementos que indique comportamento do paciente que tenha prejudicado o andamento das investigações.

Acerca da necessidade da prisão do paciente para que seja aplicada a lei penal, frisa a existência de outras medidas cautelares menos gravosa, que igualmente garantem ao Juízo o controle completo e geral do denunciado.

Combate a decretação da prisão preventiva imposta ao paciente, afirmando que a prova da existência do crime e indícios de autoria não possuem aptidão de justificar a segregação cautelar, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, que afirma não ser o caso.

Ressalta mostrar-se patente o excesso de prazo na instrução do feito de origem, eis que sequer iniciada, inobstante tenha apresentado a defesa prévia em 04/02/2021. Requer, ao final, o deferimento do pedido liminar nos presentes autos de Habeas Corpus, para que seja revogada a ordem de prisão preventiva imposta ao paciente, sendo este posto em liberdade, e no mérito, a concessão do Habeas Corpus.

Distribuídos o presente writ à relatoria da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias e dado o afastamento desta de suas funções em razão de compromisso institucional, procedeu-se à redistribuição tão somente para análise do pedido liminar, recaindo-a ao Desembargador Leonam da Cruz Júnior, conforme certidão Num. 7348569 - Pág. 1, que em 30/11/2021 indeferiu o pedido liminar (Num. 7365854 - Pág. 1/4).

Prestadas informações pela autoridade coatora em 03/12/2021 - Num. 7475332 - Pág. 1/2

Recebidos os autos em razão da decisão de ID 7822182 - Pág. 1, da lavra da então Relatora, Rosi Maria Gomes de Farias, em razão da prevenção deste Desembargador, face o efetivo julgamento do HC nº 0801416-71.2021.8.14.0000, em 13/04/2021, pelo então Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Por meio da decisão de Núm. 7836772, p. 1/3, rejeitei a prevenção, determinando o retorno dos autos à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que remeteu os autos ao Tribunal Pleno a fim de que fosse dirimida a dúvida acerca da regra de prevenção existente no feito (Num. 7840505 - Pág. 1/2), o que culminou com a decisão de Num. 8171143 - Pág. 1/5, da lavra do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior,

pela declaração da existência da prevenção deste Desembargador para atuar como relator do presente
Habeas Corpus.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus preventivo
, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JACKSON FERREIRA DA SILVA, acusado de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, sob a alegação de ofensa ao disposto no art. 316, P. único, do CPP.

Fundamenta a irresignação do decreto prisional através dos seguintes argumentos: a) inexistência de contemporaneidade nas razões usadas pelo juízo designado coator para manter a custódia cautelar, b) cabimento de outras medidas cautelares menos gravosas para assegurar a aplicação da lei penal, e por fim, c)configuração de excesso de prazo na tramitação da ação penal nº 0001584-74.2020.8.14.0022, .

Os autos noticiam que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Igarapé-Miri decretou a prisão preventiva do paciente em 03/07/2020, após entender ter sido revelada a intensa participação deste na prática da atividade criminosa de tráfico e associação para o tráfico, bem como o paciente seria uma das lideranças locais de Igarapé-Miri, dentro da célula criminosa ligada a facção comando vermelho, atuando ainda, na comercialização de drogas de forma habitual (Num. 7344947 - Pág. 2/10).

Há de se ressaltar a importante informação trazida aos presentes autos pela autoridade designada coatora, através do Ofício nº 208/2021-GAB, acerca do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido contra o paciente (Núm. 7475332, p.1/2):

Há de se constar também
que o paciente se encontra foragido
pois não há nos autos notícias de cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido, tampouco que se apresentou à Justiça.
– grifamos.

Ora, a própria condição de foragido fragiliza os argumentos de ausência de contemporaneidade, bem como a possibilidade de ser imposta outra medida cautelar menor gravosa para a garantia da lei penal.

Isso porque reconhecer o transcurso de significativo tempo desde a ordem de prisão, implica no reconhecimento do descaso do paciente com a justiça, que empreendendo fuga do distrito da culpa há 01 (um) ano e 08 (oito) meses, visto que a decretação de sua prisão se deu em 03/07/2020, conforme se extrai da decisão Num. 7475333 - Pág. 1/4, por meio da qual foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva ( em 18/11/2021).

Importante os apontamentos de Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia de aplicação da lei penal, que cujo intuito entender ser o de

“assegurar a finalidade

útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício de seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autos de infração penal.”

Segue assim detalhando:

Não tem sentido o ajuizamento da ação penal, respeitando-se o devido processo legal para a aplicação da Lei penal ao caso concreto, se o réu age contra esse propósito, tendo, nitidamente, a intenção de frustar o respeito ao ordenamento jurídico.

Não bastasse já ter ele cometido o delito, que abala a sociedade, volta-se agora contra o processo, tendo por finalidade evitar que o direito de punir se consolide. Exemplo disso é a fuga deliberada da cidade ou do país, demonstrando que não está nenhum pouco interessado em colaborar com a justa aplicação da lei. (Manual de Processo Penal – 3ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, p. 375).

Ainda no que se refere à ausência de contemporaneidade, as informações da autoridade coatora evidenciam que o mandado de prisão expedido contra o paciente nos autos da representação criminal sequer cumprido, mantendo-se até a presente data a

sua condição de foragido, e por isso "
mostra-se incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido"
(HC n. 431.649/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/6/2018, DJe 22/6/2018).

Em casos análogos ao que se analisa, as Cortes Superiores têm fixado a superação dos referidos argumentos utilizados pelo paciente, quando este estiver empreendendo fuga do distrito da culpa.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO CARDUME. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO: AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. RÉU FORAGIDO. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O excesso de prazo em caso de demora no julgamento de apelação não se afere com base na soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades da causa, em especial o quantum da pena aplicada na sentença e a complexidade do feito. 2.
É entendimento pacificado no STJ que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o Paciente foragido. 3. A permanência dos motivos que justificaram o decreto prisional, dentre esses a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da aplicação da lei penal, justificam a negativa ao direito de recorrer em liberdade e a manutenção da custódia cautelar
.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 626.530/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021) – grifamos.

Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Precedentes. Custódia fundamentada na periculosidade evidenciada pelo modus operandi, na gravidade em concreto da conduta e na fuga do acusado. Ausência de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Na espécie, o decreto prisional apresentou fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, a fuga do paciente por mais de 18 anos e o modus operandi (brutalidade e o modo de execução do crime), os quais revelam sua periculosidade e a gravidade do crime
. 2. De acordo com a firme jurisprudência da Corte, é legítima a “manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal”
( HC nº 181.993/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/3/21). 3. Agravo regimental não provido. (STF - HC: 206767 RO 0061431-14.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/02/2022) –
grifamos.

Em relação ao argumento de excesso de prazo no curso da persecução criminal, insta assinalar que deve ser considerado que o decreto prisional do paciente teve por origem a investigação criminal de nº 524/2018.00001-1, denominada
Operação Vento Norte
, cujo intuito era o de apurar crime de tráfico de drogas no município de Igarapé-Miri (PA).

Da leitura da decisão de Num. 7344947 - Pág. 2/9, observa-se que ao tempo da fase inquisitorial foi afastado o sigilo telefônico dos investigados através de interceptação telefônica e da extração de dados de celular apreendido), identificando-se, assim, a inclusão do paciente na atividade criminosa de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento para o tráfico de substancias entorpecentes, principal causa de fomento dos demais delitos naquela cidade. Diante tais constatações é que o Juízo decidiu pela necessidade do acautelamento provisório de 11 (onze) pessoas, dentre as quais está o ora paciente.

Logo, não se pode auferir a tramitação dos feitos judiciais tão somente através da soma dos prazos processuais, na medida em que há fatores que contribuem diretamente para que algumas ações perdurem por mais tempo em relação a outras. A complexidade e o número de pessoas no polo passivo interferem sobremaneira no fluxo processual. É o

presente caso, em que se requer evidente empenho excepcional do Poder Judiciário, eis que os crimes em apuração permeiam a suposta participação dos acusados, dentre os quais está o paciente, em organização criminosa que configura uma rede bem estruturada, que atua de forma organizada, e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente (maconha, cocaína, e oxi, substâncias de alta nocividade), que causa efeitos extremamente deletérios, tendo cada um dos investigados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Afasta-se assim o excesso de prazo na tramitação do feito, diante a complexidade dos fatos em apuração, em consonância com a jurisprudência pátria, cujo entendimento é seguido por esta Corte de Jusiça, in verbis:

Habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, roubo majorado, receptação e constrangimento ilegal. Art. 316, parágrafo único, do CPP. A inobservância do prazo não implica automática revogação da prisão preventiva. Precedentes do STF e STJ. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Instrução encerrada. Súmula nº 52 do STJ. Complexidade do feito. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (TJ-SP - HC: 20165437820228260000 SP 2016543-78.2022.8.26.0000, Relator: Vico Mañas, Data de Julgamento: 04/03/2022, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/03/2022)

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 160840 - CE (2022/0047273-0) DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fls. 51-52): HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO AO MEIO SOCIAL. PACIENTE QUE JÁ OSTENTA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS (CINCO). SÚMULA 15 DO TJ/CE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente preso desde 29.08.2019, denunciado pela prática do delito capitulado no art. 2º, § 3º, I, e § 4º, da Lei nº 12.850//2013. 2. No que pertine ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, da leitura dos autos e das informações prestadas pelo juízo a quo, evidencia-se que, embora o paciente esteja preso desde 29.08.2019, não há desídia ou omissão do Juízo a quo na tramitação do feito, visto que o processo é dotado de relativa complexidade, com pluralidade de réus (CINCO) e expedição de cartas precatórias, o que torna tolerável o trâmite existente, em atenção ao princípio da razoabilidade. 3. Nesse sentido, Súmula nº 15 deste Tribunal: "Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais." 4. Ademais, salienta-se que já fora realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de parte das testemunhas, em 02.02.2022, sendo determinada a designação de nova audiência para a continuação da instrução criminal. (...) 6. Para a decretação da prisão preventiva, são necessários prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), bem como ao menos uma das exigências cautelares previstas no art. 312, do Código de Processo Penal (periculum libertatis). Na hipótese, verifica-se que o decreto prisional apresentou motivação concreta, ressaltando a gravidade das condutas e periculosidade do réu, com base em circunstâncias fáticas dos delitos, notadamente diante dos indícios de que o paciente é integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV), inclusive ocupando posição de liderança, de modo que não se pode afirmar a ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo. (...).
8. Cabe reiterar que a jurisprudência é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. Dessa forma,"não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura"
( HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). 9. Partindo de tais premissas, entende-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que presentes os seus requisitos, sendo insuficiente, no caso concreto, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. 10. Ordem conhecida e denegada, com recomendação de celeridade. (STJ - RHC: 160840 CE 2022/0047273-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 03/03/2022)
– grifamos.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso. Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros
. No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo a quo, vislumbra-se que o Paciente se encontra preso preventivamente desde 07/10/2019 por, supostamente, juntamente com outros denunciados, ter praticado o delito disposto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, e por se tratarem de 30 (trinta) denunciados, bem como estarem configurados os requisitos previstos na Lei n. 12.850/2013, o Juízo de Vara Única de Limoeiro do Ajuru declinou da competência para processar e julgar o feito à Vara Especializada em Combate ao Crime Organizado, em 31/10/2019. Nesse sentido, os autos foram recebidos pela Vara Especializada no dia 02/12/2019, e remetidos ao MP-GAECO em 04/12/2019, tendo retornado em 17/12/2019, porém, em virtude de novo pedido de revogação da prisão preventiva, em favor do Paciente e de outro denunciado, abriu-se novamente vistas ao MP-GAECO, no dia 05/02/2020, de modo que atualmente o feito aguarda a manifestação do Parquet. Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus (30), declínio de competência para a Vara especializada, reiterados pedidos de revogação da prisão preventiva e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial RED, com conexão com o Comando Vermelho). 2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA
. (TJ-PA - HC: 08004010420208140000 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 20/02/2020) – grifamos.

Tem-se, portanto, que a decisão que determinou a segregação do paciente teve por fundamento o conjunto fático probante, com preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 312, do CPP. razão pela qual CONHEÇO DO HABEAS CORPUS e o DENEGO.

Assim, conheço do
writ
e o denego.

É como voto.

Belém/PA, 18 de março de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador/Relator

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador/Relator

Belém, 17/03/2022